Tribunal: STF
Processo: HC 214440
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 733.918/BA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia negou provimento ao recurso de Apelação da defesa. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    [...]



    Os Apelantes foram presos em flagrante em posse de 1.611,04g de maconha, distribuídos em 02(dois) tabletes embalados em fita crepe marrom com Cleidson Maia dos Santos, 11,06g de cocaína, distribuídos em 15 (quinze) porções, sob a forma de pó, acondicionadas em pinos, e 94,23g de cocaína, distribuídos em 02 (duas) porções, sob a forma de pasta, com Josenildo da Conceição Santos, e um revólver marca Taurus, calibre 38 especial, capacidade para 07 (sete) tiros, niquelado, com cabo preto, numeração suprimida, com 07 (sete) munições intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal, com Igor Maia de Jesus, conforme Auto de Prisão em Flagrante [...].



    Para o agente possuir o direito subjetivo à causa de diminuição de pena, é imperioso que todos os quatro requisitos elencados no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, estejam presentes cumulativamente, quais sejam: agente primário; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa. 



    Da análise dos autos, constata-se que os Apelantes são contumazes na prática delitiva, possuindo outros registros e ações penais em desfavor de ambos, além da quantidade e natureza das drogas apreendidas, de modo que não podem ser agraciados com a benesse legal. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, que estão presentes os requisitos para aplicação da causa de redução de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Argumenta que o juiz sentenciante valeu-se de um mesmo argumento para penalizar Cleidson duas vezes, ao utilizar a quantidade de drogas para majorar a pena-base acimo do mínimo legal e para negar a redução de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja aplicada a referida minorante. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente